Tribunal: TJDFT
Processo: 0747823-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELO INTERPOSTO APÓS O DECÊNIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (ID 24851950/24851954) (CPC, art. 99, § 2o).
II. Reconhecida a inadmissibilidade do recurso, por intempestividade.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.
B. No microssistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42, Lei 9.099/95). Por sua vez, o art. 5o da Lei 11.419/06 prevê que as intimações podem ser realizadas por meio de consulta eletrônica ao sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
C. No presente caso, a parte recorrente registrou ciência da sentença (ID 24852077- p.1/4) em 02.3.2021, terça-feira (via sistema informatizado deste Tribunal - PJe). Portanto, tem-se como início da contagem do prazo recursal o dia 03.3.2021, com término em 16.3.2021, terça-feira (contagem em dias úteis).
D. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do presente recurso da requerente, ante a sua intempestividade (interposição em 17.3.2021, após o prazo recursal). Precedentes: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1102581, DJE: 18.6.2018; 3a Turma Recursal, 1027904, DJE: 07/07/2017, Acórdão 1098441, DJE: 01.6.2018; 1a Turma Recursal, Acórdão 1085342, DJE: 06.4.2018.
III. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).